Tribunal: STF
Processo: RE 98445
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-12-15
Data de publicação: 1982-12-15

Ementa:
-TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. BASE DE CALCULO. LEI 781-77
-VINHEDO-SP. INCONSTITUCIONALIDADE.
-ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA QUE ADOTA COMO ELEMENTO DA BASE DE.
CALCULO, A ÁREA DO IMÓVEL RURAL, O QUE IMPLICA EM DESVIRTUAMENTO DO
TRIBUTO, TRANSFORMANDO-O EM VERDADEIRO IMPOSTO, PARA CUJA IMPOSIÇÃO
E INCOMPETENTE O MUNICÍPIO.
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.